Tribunal: TJSP
Processo: 0020875-16.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020875-16.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante TIAGO
HENRIQUE DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0020875-16.2014.8.26.0320 Limeira
2
VOTO No 44612
APELAÇÃO No 0020875-16.2014.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: TIAGO HENRIQUE DE CASTRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Artigo 168, caput, do Código Penal. Absolvição
por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu
nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena.
Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que
não comportam modificação. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 129/133, cujo relatório fica
adotado, o acusado Thiago Henrique de Castro, qualificado nos
autos, foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13
(treze) dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no artigo 168,
caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de 10 (dez) salários mínimos à vítima.
Não se conformando, apela o sentenciado, buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula
pela redução da pena (fls. 205/214).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões (fls. 218/220) e a douta Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0020875-16.2014.8.26.0320 Limeira
3
Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 231/234).
Este é o relatório.
Colhe-se dos autos que no dia 13/06/2014, em horário
incerto, na Rua Darto Rolan, no 909, Santina, na Comarca de
Limeira/SP, o acusado Thiago Henrique de Castro apropriou-se de
coisas alheias móveis consistentes em 150 (cento e cinquenta)
mesas e 600 (seiscentas) cadeiras, avaliadas aproximadamente em
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), de que tinha a posse e a
detenção, de propriedade de João Paulo Silva de Lemos.
Segundo o apurado, o acusado locou 150 mesas e 600
cadeiras
da
empresa
denominada
“Lemos
Locações”,
de
propriedade da vítima e não mais as devolveu, apropriando-se
deliberadamente dos bens. Desta forma, invertendo seu ânimo
sobre as coisas, passou da condição de locatário, arbitrariamente,
à de proprietário (fls. 01-d).
Assim
resumidos
os
fatos
denunciados,
importa
assinalar que o réu, quando ouvido em Juízo, confirmou que
alugou mesas e cadeiras de propriedade da vítima, mas ofertou a
fantasiosa versão de que deixou de restituir esses bens porque eles
foram “furtados” por desconhecidos (fls. mídia).
A versão apresentada pelo acusado, todavia, sobre ser
inverossímil e de escassa credibilidade, restou isolada nos autos,
em aberto conflito com a realidade probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0020875-16.2014.8.26.0320 Limeira
4
De fato, a declaração da vítima, acrescida do boletim de
ocorrência (fls. 13/19) e do auto de avaliação (fls. 34) servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Ora, a vítima João Paulo Silva de Lemos confirmou o
fato de haver locado ao apelante diversas mesas e cadeiras. Disse
que o próprio acusado foi quem efetuou a retirada dos bens com
um caminhão. Após a realização do evento, o apelante tomou rumo
ignorado e deixou de restituir os referidos bens, apropriando-se
dos mesmos (fls. 25 e mídia).
Não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte
do ofendido de acusar o apelante leviana e injustamente, de sorte
que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o apelante, realmente, cometeu o crime
pelo qual se viu condenado, o que impõe seja rejeitada a pretensão
de absolvição por insuficiência de provas. E nesse sentido bem
fundamentou a digna Magistrada sentenciante, a saber:
Diante do conjunto probatório dos autos, não há
dúvidas de que o réu se apropriou indevidamente das mesas e
cadeiras da vítima. Em que pese ausência de prova documental
da relação locatícia, é certo que o réu confessou que alugou
tais objetos, não havendo qualquer dúvida a respeito deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0020875-16.2014.8.26.0320 Limeira
5
fato.
A vítima entregou os bens voluntariamente ao réu,
que a recebeu de modo lícito; no entanto, quando ele se
negou a devolvê-los, agiu como se proprietário fosse e
inverteu ilegitimamente o título da posse. Esta sua conduta
caracterizou o crime de apropriação indébita, pois é isto
que a lei pune: a inversão arbitrária da posse, em proveito
próprio ou alheio.
Neste sentido: Na apropriação indébita o agente
recebe a coisa de modo lícito (justa posse), sem
clandestinidade, violência ou fraude e, ao depois, motu
próprio, se intitula dono, em seu benefício ou de outrem. Na
verdade, o que a lei pune é a desautorizada inversão da
posse: o agente cessa de possuir alieno domine e passa a se
comportar com relação a coisa, como se fora o proprietário
(TACRIM SP AC Rel. Silva Pinto JUTACRIM 91/247).
Uma vez que se encontrava na posse dos bens,
competia ao réu comprovar suas alegações no sentido de que
os devolveu para terceiro, acreditando que fosse o
proprietário do bem, na forma do artigo 156 do CPP: a prova
da alegação incumbe a quem a fizer . Mas disso não se
desincumbiu,
pois
nenhuma
testemunha
foi
ouvida
para
corroborar suas alegações, que restaram isoladas.
Assim, uma vez comprovada autoria e materialidade
do crime de apropriação indébita, a condenação do acusado,
nos termos da denúncia, é medida de rigor (fls. 130/131).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0020875-16.2014.8.26.0320 Limeira
6
De fato, não há dúvida que o réu inverteu,
arbitrariamente, o título da posse, passando a agir como se fosse o
dono dos bens locados. Como é de sabença geral, o momento
consumativo do delito de apropriação indébita ocorre quando o
agente inverte o título da posse, passando a agir como o dono,
recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo
típico de domínio, com o ânimo de apropriar-se da coisa.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as declarações da vítima são coerentes
e, portanto, merecem credibilidade; ademais, a digna Defesa não
provou o que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art.
156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
A reprimenda foi criteriosamente justificada, não
comportando reparo.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do artigo 59,
do Código Penal, a digna Juíza sentenciante andou bem ao fixar a
pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, a saber:
Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, vislumbro que o réu, apesar de responder a
outros processos (fls. 45/47), é primário. Por outro lado,
os prejuízos causados à vítima são elevados, daí porque se
faz necessário maior reprimenda pelas consequências graves
de sua conduta. Aumento, então, a pena de 1/3, totalizando 1
ano, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 13 dias-multa, fixada
a unidade no mínimo legal (fls. 132).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0020875-16.2014.8.26.0320 Limeira
7
Na segunda e terceira etapas, a pena não sofreu
alteração, ante a ausência de circunstâncias modificadoras.
Por fim, mantenho a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena corporal tal como estabelecido no decisum.
Anotando-se que cabe ao Juízo da Execução examinar a questão
de solvência ou insolvência do apelante face ao valor da prestação
pecuniária, que, aliás, não se afigura arbitrário.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)